Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (OBRIGAÇÃO DE PAGAR). TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.
2. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples.
3. Segundo a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021 e a redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, ocorre sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021.
4. Não há ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da taxa SELIC, não se tratando de anatocismo vedado em lei.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.